Tribunal: TCU
Processo: 016.185/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5585/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.185/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Granados Mansano (XXX.395.439-XX); Angelo Regadas de Barros (XXX.684.523-XX); Caio Cezar Marinho de Souza (XXX.427.944-XX); Danilo Pereira de Oliveira (XXX.563.297-XX); Debora Dornelas Camara Sobral (XXX.210.414-XX); Fernando Henrique de Andrade Melo Ribeiro (XXX.824.194-XX); Gabriel Baracuhy Macedo Melo (XXX.096.004-XX); Jefferson Bernardo da Silva (XXX.538.264-XX); Lais Leite de Araujo Feitosa (XXX.056.254-XX); Lucas Alves de Jesus (XXX.245.595-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 5a Região - TRF5. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.